Tribunal: TJSP
Processo: 1006237-29.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Tratador de madeira – Sequela de acidente típico em membro superior direito, além de problemas na coluna – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa em razão da lesão em membro superior direito – Auxílio-acidente devido a partir de

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Tratador de madeira – Sequela de acidente típico em membro superior direito, além de problemas na coluna – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa em razão da lesão em membro superior direito – Auxílio-acidente devido a partir de 05/08/2014, como postulado pelo autor na inicial – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006237-29.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante NEI
GRANDO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006237-29.2017.8.26.0037 -Voto no 36.987c
2
VOTO No: 36.987c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1006237-29.2017.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. JOÃO BATTAUS NETO
APELANTE: NEI GRANDO
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Tratador de madeira
Sequela de
acidente típico em membro superior direito, além de
problemas na coluna Dúvida quanto à redução da
capacidade laborativa Caso em que, convertido o
julgamento em diligência, a nova perícia concluiu
pela redução parcial e permanente da capacidade
laborativa em razão da lesão em membro superior
direito

Auxílio-acidente
devido
a
partir
de
05/08/2014, como postulado pelo autor na inicial

Valores em atraso que devem ser atualizados mês a
mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no
810 do STF)
Juros de mora devidos desde a
citação, de forma englobada sobre o montante até aí
apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém
apenas no que concerne aos juros
Recurso
provido.
A r. sentença de fls. 176/178, cujo relatório se adota,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006237-29.2017.8.26.0037 -Voto no 36.987c
3
julgou improcedente ação acidentária proposta por Nei Grando contra o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Sustenta fazer jus à concessão do auxílio-acidente, aduzindo que o
próprio perito afirmou que houve redução funcional do membro atingido em
grau leve (limitação para supinação do antebraço direito). Alega, ainda, que o
desempenho de sua atividade laborativa contribuirá para o agravamento da
sequela, a ponto de torná-la incapacitante.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Convertido o julgamento em diligência (fls. 216/218), veio
aos autos o laudo de fls. 230/239, seguido de certidão de intimação do INSS
(fls. 245) e de manifestação do obreiro (fls. 248/256).
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de
acidente sofrido no exercício da função de tratador de madeira, quando veio a
lesionar o membro superior direito. Menciona, ainda, ser portador de quadro de
problemas na coluna, males advindos das condições de trabalho a que estava
submetido no desempenho de sua atividade profissional.
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls.
68/69, sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-
doença acidentário de 18/08/2008 a 01/02/2009 (“fratura do antebraço, parte
não especificada”), de 04/06/2014 a 05/08/2014 (“outros transtornos de discos
intervertebrais”) e de 01/10/2015 a 25/02/2016 (“fratura do pé (exceto do
tornozelo)”), conforme se infere dos extratos juntados às fls. 88/91.
O conjunto probatório constante dos autos foi considerado
insuficiente para a formação de convicção segura acerca da redução da
capacidade laborativa do obreiro, pelas razões aduzidas no acórdão de fls.
216/218, tendo o julgamento sido convertido em diligência para a renovação
da prova pericial.
Efetuada nova avaliação médica (fls. 230/239), constatou
o perito que o autor apresenta “sequelas clínico-funcionais decorrentes do
acidente de trabalho sofrido” (fls. 239), caracterizadas por “presença de
cicatrizes em face lateral e medial do antebraço, em cotovelo direito e no 4o
dedo da mão direita”, “presença de evidente aumento do volume do antebraço
direito”, “redução leve do movimento de flexão do cotovelo” e “redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006237-29.2017.8.26.0037 -Voto no 36.987c
4
moderada dos movimentos de pronação e supinação”, além de “redução leve
dos movimentos de flexão e extensão do punho direito, e de flexão da
interfalangeana distal do 4o dedo, com leve redução da força de preensão da
mão direita e da destreza manual” (fls. 231/232).
Atestou o “expert” que tais alterações “reduzem de forma
parcial e permanente a capacidade de trabalho do autor para as atividades
eminentemente manuais que realiza”, visto que “alteram sua força, destreza e
movimentação, conseguindo trabalhar, mas com permanente maior esforço e
redução parcial de sua produtividade” (fls. 239).
Não é demais consignar que a demanda de maior esforço
para o exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do
acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, de
conformidade com a legislação infortunística vigente (art. 104, inciso II, do
Decreto no 3.048/99).
O nexo causal é induvidoso, visto que, além da CAT
emitida pela empregadora, foi admitido pelo perito e reconhecido pela própria
autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de auxílio-doença de
natureza acidentária no período de 18/08/2008 a 01/02/2009.
Com isso, as incertezas que pairavam nos autos foram
espancadas pela nova perícia, cujo resultado afigura-se suficientemente claro,
merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, configurada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e constatado o nexo de causalidade, é
de ser provido o recurso para se conceder ao obreiro auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício a partir de 05/08/2014, conforme postulado por ele na
inicial, impedindo a fixação do termo inicial em data anterior.
É devido também o abono anual, por força de expressa
disposição legal (art. 40, “caput” e parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IPCA-E), com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a
respeito o decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem
modulação).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006237-29.2017.8.26.0037 -Voto no 36.987c
5
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Diante da sucumbência, arcará o instituto réu com as
despesas processuais devidamente comprovadas, honorários periciais e
honorários advocatícios, devendo estes ser fixados pelo juízo de origem na
fase de liquidação, ante o disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital